Tribunal: TJBA
Processo: 8121417-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121417-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

APELADO: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA ALEXSANDRA CARLOS FENILLE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA EXPRESSAMENTE QUE O ENTE PÚBLICO MESMO CIENTE DA CLONAGEM MANTEVE REITERADAMENTE A APLICAÇÃO DE MULTA, CAUSANDO TRANSTORNOS
AO PARTICULAR
QUE EXCEDIAM AO NORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por departamento estadual de trânsito contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de manutenção indevida de multas em razão de clonagem de veículo.

2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade do órgão de trânsito por omissão administrativa, fixando indenização em R$ 3.000,00, e assentando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor por analogia.

3. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a ausência de conduta estatal ilícita e o nexo de causalidade, ao argumento de que também foi vítima de fraude praticada por terceiro.

4. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos elementos da responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7
.
O exame do acórdão embargado revela que todos os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais foram devidamente enfrentados, especialmente no que se refere à responsabilização da autarquia por omissão administrativa diante de informação suficiente da clonagem.

8
.
A argumentação do embargante não indica omissão concreta, mas mera discordância com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, sendo indevida a utilização dos embargos com intuito de rediscutir matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1
0
.
Tese de julgamento: "O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121417-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DENISE DOS SANTOS PINHEIRO
e como embargad
o

MUNICIPIO DE CAMACARI
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.